Tribunal: STF
Processo: Rcl 32656
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24/STF – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO DE DIVERSOS DELITOS, ENTRE ELES CRIMES MATERIAS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PREVISTOS NA LEI Nº 8.137/90 (art. 1º, incisos I e II) – DECISÃO DO JUÍZO “A QUO” DEFERINDO A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DOS ORA AGRAVANTES – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a instauração de persecução penal para apuração de crime material contra a ordem tributária previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo, desde que guarde relação de conexidade com outros delitos, de natureza diversa, não transgride o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 24/STF. Precedentes.